Tribunal: TJSP
Processo: 2194076-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de declaração prejudicados diante do resultado do recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obter informações sobre eventuais valores a título de restituição de imposto de renda em nome dos executados -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de declaração prejudicados diante do resultado do recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obter informações sobre eventuais valores a título de restituição de imposto de renda em nome dos executados - Cabimento – Créditos tributários – Valores que não possuem caráter alimentar e que não são absolutamente impenhoráveis, pois não elencados dentre as hipóteses previstas no art. 833 do CPC - Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada – Determinação de expedição de ofício à Receita Federal.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194076-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados TENCO CONSTRUÇÕES E URBANISMO EIRELI e
SÉRGIO OSCAR GUEDES PARANAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram por prejudicados
os embargos de declaração e deram provimento ao agravo de instrumento, com
determinação. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), SALLES VIEIRA E WALTER BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194076-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
24a Câmara de Direito Privado
VOTO No 10465
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2194076-29.2019.8.26.0000
E
2194076-29.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADOS:
TENCO
CONSTRUÇÕES
E
URBANISMO EIRELI E SERGIO OSCAR GUEDES
PARANAÍBA
JUÍZA PROLATORA: PRISCILLA BITTAR NEVES
NETTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos de declaração
prejudicados diante do resultado do recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Recurso interposto contra decisão
que indeferiu pedido de expedição de ofício à Delegacia da
Receita Federal para obter informações sobre eventuais valores a
título de restituição de imposto de renda em nome dos executados
- Cabimento Créditos tributários Valores que não possuem
caráter alimentar e que não são absolutamente impenhoráveis, pois
não elencados dentre as hipóteses previstas no art. 833 do CPC -
Precedentes jurisprudenciais Decisão reformada Determinação
de expedição de ofício à Receita Federal.
Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 43 dos presentes autos digitais,
que, em ação de execução de título extrajudicial indeferiu o pedido
de expedição de ofício à Receita Federal para bloqueio de eventual
saldo de restituição de imposto de renda.
Afirma o Agravante que, foram tomadas
todas as medidas necessárias pelo exequente para satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194076-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
crédito e, até o presente momento, não houve êxito. Aduz que a
pesquisa de valores que podem ser penhorados, tais como,
restituição de imposto de renda em nome dos executados, é viável,
para que, se existirem, serem penhorados pelo Agravante.
Alega ainda, que tais valores não
possuem natureza alimentar.
Recurso regularmente processado, com a
concessão de efeito suspensivo (fls. 46).
Não houve apresentação de contraminuta,
tampouco oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos embargos de
declaração opostos pelo Embargante BANCO DAYCOVAL S/A,
restam prejudicados diante do julgamento do presente agravo de
instrumento.
Quanto
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento, comporta provimento parcial.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo Banco exequente em face dos
agravados.
Para satisfazer a execução, o exequente,
ora agravante, requereu arresto de valores e de imóveis,
posteriormente convertidos em penhora, bem como a penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194076-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cotas
sociais
do
executado
SERGIO
OSCAR
GUEDES
PARNAÍBA, junto à empresa Guedes Bernardes Locação de
Máquinas Ltda.
Conforme informações do Juízo de
Primeiro Grau, o exequente requereu a expedição de ofício à
Receita Federal, com o intuito de informação de eventual valor a
receber a título de restituição de imposto de renda, antes mesmo da
manifestação da empresa ou de notícia referente à penhora das
costas sociais.
A expedição do ofício foi indeferida,
entendendo o Juízo a quo que a restituição de imposto de renda tem
natureza alimentar.
Em que pese o entendimento do Juízo a
quo, a pretensão do Agravante merece ser acolhida.
Os valores relativos à restituição de
imposto de renda não possuem natureza alimentar. Isto porque, tais
valores têm natureza de tributo e, caso a tributação seja excessiva,
gerará um crédito tributário e, portanto, não possui natureza
salarial.
A base de cálculo de imposto de renda de
pessoa física não é somente composta por verbas salariais, mas
também ganhos de capital, aplicações financeiras, lucro em
negociações de ações etc. Do mesmo modo, para as pessoas
jurídicas, tais valores podem decorrer de retenção direta de tributos
na fonte e poderá haver direito à compensação de quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194076-29.2019.8.26.0000 -Voto no
5
recolhidas a título de tributos, bem como, contribuições sociais
previdenciárias, salário família ou maternidade não deduzidos na
época própria etc.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PENHORA DE VALOR REFERENTE À
RESTITUIÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
Cabimento
Verba que tem
caráter indenizatório Inaplicabilidade do
artigo 833, IV do novo CPC - Possibilidade
de penhora Precedentes da jurisprudência

Recurso
provido,
neste
aspecto.
PENHORA
DE
OUTROS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
Pretensão formulada nas
razões do recurso não apreciada em primeiro
grau de jurisdição
Impossibilidade de
apreciação desta matéria, em fase recursal, sob
pena de supressão de instância Precedentes
do TJ-SP
Recurso não conhecido, neste
aspecto. RECURSO NÃO CONHECIDO EM
PARTE
E
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2205553-83.2018.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos
- 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)
Com efeito, resta deferido o pedido de
expedição do referido ofício à Delegacia da Receita Federal, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194076-29.2019.8.26.0000 -Voto no
6
de que seja verificado se os agravados possuem valores a receber à
título de restituição de imposto de renda, bem como, os respectivos
montantes, pois não abrangidos nas hipóteses elencadas no art. 833
do CPC.
Deve, pois, ser reformada a decisão
agravada.
Posto isto, pelo meu voto, dou por
prejudicados os embargos de declaração e dou provimento ao
agravo de instrumento, com determinação.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora